Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ARRESTO. CONVERSÃO EM PENHORA. DECISÃO MANTIDA.

1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.

2. A tutela cautelar visa, primordialmente, assegurar a efetividade da ação principal.

3. Ainda que a impenhorabilidade do imóvel já tenha sido afastada por sentença em processo cautelar, que originou o arresto, não há que se falar em nova apreciação da matéria quando não constatada qualquer alteração da situação fática.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.